Tribunal: TJMT
Processo: 1008997-51.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008997-51.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX SANDRO DE ALMEIDA - CPF: 032.901.781-02 (APELANTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Preliminar. Inépcia da denúncia. Rejeitada. Absolvição. Capacidade psicomotora alterada. Prova testemunhal. Materialidade e autoria comprovadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por embriaguez ao volante a 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 14 (doze) dias-multa, bem como suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias, em regime aberto, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) inépcia da denúncia; 2) provas insuficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

1. A exordial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação do apelante, a classificação do crime e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.

2. A persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa, visto que a melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual).

3. Os depoimentos dos policiais militares, nas duas fases da persecução penal, somados às informações do Termo de Constatação de Embriaguez, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

4. A Lei no 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por meio das declarações dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Se a denúncia descreve os fatos com clareza, apontando a conduta delitiva e os elementos mínimos de autoria e materialidade, não se afigura inepta.

2. Impõe-se manter a responsabilidade penal do apelante quando os depoimentos dos policiais militares, aliados ao termo de constatação de embriaguez, são suficientes para comprovar a alteração da capacidade psicomotora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPP, art. 41; CTB, art. 306,
caput
; Lei no 12.760/2012; Resolução CONTRAN no 432/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC no 61.860/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 3.12.2015; STJ, HC no 299.133/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 8.11.2016; STJ, RHC no 51.528/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 13.11.2014; TJMT, AP no 0013204-92.2018.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 21.2.2023; TJMT, AP no 0005256-15.2017.8.11.0011, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 7.2.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1008997-51.2023.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE (S): ALEX SANDRO DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALEX SANDRO DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Cáceres, nos autos de ação penal (PJe no 1008997-51.2023.8.11.0006), que o condenou por embriaguez ao volante a 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 14 (doze) dias-multa, bem como suspendeu a habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias, em regime aberto - art. 306,
caput
, da Lei 9.503/97 - (ID 275210424).

O apelante suscita inépcia da denúncia
“por se basear apenas no depoimento dos policiais para apontar a alteração da capacidade psicomotora”
. No mérito, sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (fls. 376 - ID 279135374).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 385 - ID 283864874).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 306, CAPUT, DA LEI 9.503/97 – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA - PREMILINAR PGJ – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41, DO CPP – TESE SUPERADA ANTE A SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – AUTO DE CONSTATAÇÃO CORROBORADO PELAS TESTEMUNHAS – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS SINAIS DE EMBRIAGUEZ – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Adriano Augusto Streicher de Souza, procurador de Justiça – ID 285135875)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita inépcia da denúncia
“por se basear apenas no depoimento dos policiais para apontar a alteração da capacidade psicomotora”
(ID 279135374).

Na denúncia, imputa-se ao apelante a prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306,
caput
, da Lei 9.503/97 (ID 275209392), porque,
“no dia 03 de setembro de 2023, por volta das 17h30, em via pública, qual seja, Avenida dos Estados, Bairro Jardim Celeste, neste Município de Cáceres/MT, [...] com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme auto de prisão em flagrante (ID. 129319559), boletim de ocorrência (ID. 129319560), teste de alcoolemia (ID. 129319561), termo de constatação de embriaguez (ID. 129319561) e demais documentos coligados nos autos”
(ID 275209392).

Verifica-se que a exordial acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação do apelante, a classificação do crime e o rol das testemunhas, em observância ao disposto no art. 41 do CPP.

Com efeito, a persecução criminal exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC no 61.860/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.12.2015), visto que
“a melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)”
(STJ, HC no 299.133/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 8.11.2016).

Ademais, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que, se
“devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na denúncia”
(RHC no 35312/SP - Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 14.11.2014).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 03 de setembro de 2023, por volta das 17h30, em via pública, qual seja, Avenida dos Estados, Bairro Jardim Celeste, neste Município de Cáceres/MT, ALEX SANDRO DE ALMEIDA, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme auto de prisão em flagrante (ID. 129319559), boletim de ocorrência (ID. 129319560), teste de alcoolemia (ID. 129319561), termo de constatação de embriaguez (ID. 129319561) e demais documentos coligados nos autos.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ALEX SANDRO DE ALMEIDA como incurso no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997) [...]”
(Fabio Miranda Cardoso, promotor de Justiça - ID 275209392)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito está plenamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência n. 2023.249620 (Id 135389181); Termo de Constatação de Embriaguez (Id 129319560); Recusa etilômetro (Id 129319561); Termo de Fiança n. 2023.16.359766 (Id 129319570); Comprovante de pagamento de fiança (Id 129319586); Termo de Depoimento n. 2023.8.171163 do Policial Militar Valdeci de Jesus Lira (Id 129319565); Termo de Depoimento n. 2023.8.171166 do Policial Militar Miguel Augusto do Carmo da Silva (Id 129319566). [...]

No tocante a autoria delitiva atribuída ao acusado, analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se a existência de elementos suficientemente aptos a subsidiar o decreto condenatório em face de Alex Sandro de Almeida.

Judicialmente, o Policial Militar Valdeci de Jesus Lira, responsável pela abordagem do acusado, relatou que, no dia dos fatos, realizava patrulha na Avenida dos Estados quando visualizou a ocorrência de um acidente automobilístico, momento em que isolou o local para liberar a via e constatou que o réu, condutor do veículo que colidiu com uma motocicleta, apresentava sinais de embriaguez. Senão vejamos (Id 185487447): [...]

Apesar de o acusado ter negado a autoria em juízo e se recusado a realizar o teste de alcoolemia (Id 129319561), a embriaguez foi atestada por meio do Termo de Constatação de Embriaguez, no qual consta que Alex Sandro apresentava dificuldade no equilíbrio, fala alterada, arrogante, exaltado, irônico, falante, dispersivo, sonolento, com os olhos vermelhos, desordem nas vestes e com odor de álcool no hálito (Id 129319562).

Assim, o Termo de Constatação de Embriaguez que atende aos requisitos da Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, aliado ao depoimento do Policial Militar – que se manteve firme e coeso durante a fase de investigação e na fase judicial – é válido a atestar a alteração da capacidade psicomotora prevista o art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97. [...]

O depoimento do Policial Militar que participou da abordagem ao acusado constitui elemento de prova de extrema importância, já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do réu. Nesse sentido: [...]

Ademais, ouvido em juízo, Valdemar Campos da Costa se limitou a narrar que pedalava na via preferencial quando foi abalroado pelo veículo conduzido pelo acusado, que invadiu a via preferencial (Id 185487447): [...]

A testemunha José Roberto de Araújo declarou que, de longe, o acusado aparentava estar embriagado, mas não soube confirmar, pois estava prestando auxílio ao ciclista lesionado: [...]

Assim, o standard das provas coligadas aos autos, sob o prisma das garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, justificam o decreto condenatório em face do acusado, haja vista que os elementos probatórios robustos aos autos, que vão além da dúvida razoável, demostrarem que o réu, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. [...]

Por todo o exposto julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado ALEX SANDRO DE ALMEIDA, brasileiro, convivente, inscrito no CPF n. 032.901.781-02, nascido aos 21/04/1989, natural de Cuiabá-MT, filho de Maria Gorete de Almeida, como incurso na sanção prevista no art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97 (CTB) [...]”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito – ID 275210424)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Constatação de Embriaguez (fls. 16 - ID 275209357), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Valdeci de Jesus Lira, policial militar (fls. 22), e Miguel Augusto do Carmo da Silva, policial militar (fls. 24). O apelante permaneceu em silêncio (fls. 30/31).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Valdemar Campos da Costa, da testemunha José Roberto de Araújo, e do policial militar Valdeci de Jesus Lira, bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante ALEX SANDRO DE ALMEIDA (Relatório de Mídias – ID 275210422).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, no dia 3.9.2023, por volta das 17h30min, na avenida dos Estados, bairro Jardim Celeste, em Cáceres/MT, o apelante ALEX SANDRO DE ALMEIDA conduziu veículo automotor [Chevrolet/Prisma] com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, oportunidade em que invadiu a preferencial e colidiu com a vítima [Valdemar Campos da Costa] que trafegava de bicicleta, consoantes relatos firmes e coerentes, em ambas as fases da persecução penal, dos policiais militares Valdeci de Jesus Lira e Miguel Augusto do Carmo da Silva (ID

275209360 / ID 275210422).

Consta que o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez [
“dificuldade no equilíbrio, fala alterada, arrogante, exaltado, irônico, falante, disperso, sonolento, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito”
], conforme Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, subscrito pelo policial militar Valdeci de Jesus Lira (fls. 16/17 – ID 275209357).

No contexto, os depoimentos dos policiais militares [Valdeci de Jesus Lira e Miguel Augusto do Carmo da Silva], nas duas fases da persecução penal, somados às informações do Termo de Constatação de Embriaguez, mostram-se suficientes para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Atente-se que a Lei no 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por meio das declarações dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante (STJ, RHC 51528/PE - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.11.2014; TJMT, AP no 0013204-92.2018.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha - 21.2.2023).

Aplicável jugado deste e. Tribunal:

“Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.”
(AP no 0005256-15.2017.8.11.0011 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 7.2.2022)

Registre-se que
“Mato Grosso é o segundo estado, pelo segundo ano consecutivo, com mais constatações de condutores dirigindo embriagados”
, além de contabilizar
“outros 1.275 condutores que também se recusaram a passar pelo teste de alcoolemia”
, a demonstrar maior reprovabilidade da conduta (GAZETA DIGITAL. MT tem o 2o maior índice de motoristas embriagados. Cuiabá, 12 maio 2024. Disponível em: https://www.gazetadigital.com.br/editorias/cidades/mt-tem-o-2o-maior-indice-de-motoristas embriagados/806139. Acesso em: 13.5.2025).

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025